Tribunal: TJDFT
Processo: 0726677-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS EDUARDO PEREIRA GARRIDO contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo Agravante contra a parte agravada, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Não havendo pedido liminar, determinou-se a intimação da parte contrária. Frustradas as diligências, retornaram os autos conclusos. Em consulta aos autos principais em tramitação no Juízo de origem (PJe 0705642-35.2019.8.07.0014), constata-se que o Agravante providenciou o recolhimento das custas e postulou o prosseguimento do feito (id 78054721 - Pág. 1). Dessarte, evidencia-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido, formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ocorrência da preclusão lógica, porquanto, ao pagar as custas, o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313182, 07266507620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator